Tribunal: TJDFT
Processo: 0015462-84.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. REEXAME DA MATÉRIA. ART. 1.040, II, CPC. TEMA 792 DO STF. LEI DISTRITAL N. 3.624/2005. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que fez incidir, quanto ao modo de pagamento do crédito, a Lei distrital 3.624/2005, que reduziu, no Distrito Federal, o teto da obrigação de pequeno valor para 10 (dez) salários mínimos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há divergência entre o acórdão combatido e o decidido no RE 729.107, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese para o Tema 792: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”.
III. Razões de decidir
3. O acórdão exarado no julgamento do agravo interno aplicou retroativamente a Lei distrital n. 3.624/2005, em razão do caráter processual da norma, devendo, portanto, ser retificado, em respeito à tese firmada no Tema 792 do STF.
IV. Dispositivo e tese
4. Matéria reexaminada, nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC. Acórdão reformado e recurso provido.